Tribunal: STF
Processo: RE 76512
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-02
Data de publicação: 1974-04-02

Ementa:
ATO ILICITO. PENA DO ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE MA-FÉ.
PRETENSAO A CONDENAÇÃO DO CREDOR NA SANÇÃO DO ART. 1531 DO CÓDIGO
CIVIL. AUSÊNCIA DE MA-FÉ NA COBRANÇA EXCESSIVA. APLICAÇÃO, ADEMAIS,
DAS SUMULAS 279 E 283. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.